Tribunal: TJSP
Processo: 1177056-91.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TELEFONIA). Ação de indenização. Sentença de extinção sem resolução do mérito. Insurgência do autor. Indeferimento da gratuidade processual, sem oportuna interposição de agravo de instrumento. Inércia quanto ao recolhimento das custas iniciais. Extinção bem decretada pela sentença. Recurso desprovido.